Tribunal: TJDFT
Processo: 0738736-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738736-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARLÚCIA LIMA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal (receptação) e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pleiteia a absolvição pelos dois crimes, sob alegação de insuficiência de provas, ou a desclassificação das condutas. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como o benefício do art. 180, § 5o, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação da ré pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; (ii) analisar a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006); e (iii) examinar a possibilidade de aplicação do benefício previsto no § 5o do art. 180 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por meio de provas testemunhais, depoimentos de usuários e policiais, mídias, laudos periciais e apreensões de drogas e bens furtados, demonstrando a comercialização habitual de entorpecentes e a posse de objetos de origem ilícita. 4. Os depoimentos dos policiais civis, corroborados por outras provas colhidas, detêm presunção de veracidade e fé pública, sendo harmônicos e coerentes na indicação de que a ré mantinha um ponto de venda de drogas e recebia bens furtados como forma de pagamento. 5. A tese de ausência de dolo na receptação não se sustenta, pois cabia à ré comprovar a licitude da posse dos bens apreendidos, conforme art. 156 do CPP, sendo aplicável a teoria da cegueira deliberada para caracterizar o dolo eventual. 6. A negativa de aplicação do tráfico privilegiado se justifica pela comprovação de que a ré mantinha ponto de venda de drogas conhecido como “Boca da Tia”, com estrutura voltada ao tráfico habitual e profissionalizado, o que afasta o requisito do não envolvimento com atividade criminosa. 7. Diante da modificação na pena, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o aberto, conforme critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal. 8. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação restam comprovadas por provas testemunhais, laudos periciais e apreensões realizadas no local dos fatos. 2. O tráfico privilegiado não deve ser reconhecido quando haver a presença de drogas em grande quantidade, dinheiro em espécie, objetos de origem ilícita e testemunhos convergentes demonstra o envolvimento habitual da ré com o tráfico de entorpecentes, afastando a tese de uso pessoal e o benefício do tráfico privilegiado. 3. O dolo eventual no crime de receptação pode ser reconhecido com base na teoria da cegueira deliberada, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse do bem. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, 44, 49, 59, 68, 69, 156 e 180, § 5o; Código de Processo Penal, art. 156; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Súmula Vinculante no 139/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no REsp 1.565.832/RJ, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 6/12/2018; AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/3/2023; AgRg no HC 891.080/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 29/4/2024; ProAfR no REsp 2.059.577/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 12/3/2024; ProAfR no REsp 2.059.576/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 12/3/2024. TJDFT: Acórdão 1736207, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/7/2023; Acórdão 1934555, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j.17/10/2024; Acórdão 1882034, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; Acórdão 1361332, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 5/8/2021; Acórdão 1261417, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/7/2020; Acórdão 1874462, Rel. Desa. Nilsoni Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 13/6/2024; Acórdão 18744407, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 6/6/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de dolo e insuficiência probatória, o que devem conduzir à absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, afirmando ser primária, ter bons antecedentes, não integrar organização criminosa, nem se dedicar à atividades criminosas, além de realizar trabalho social voluntário, com base em valores cristãos e comunitários, sendo inaceitável a aplicação de regime prisional mais gravoso. Defende, portanto, subsidiariamente, a substituição da pena por restritiva de direitos, fixação de regime mais brando e afastamento da hediondez. Afirma, ainda, que foi emocionalmente explorada, acreditando estar diante de alguém em busca de recomeço, circunstância que comprometeu seu juízo crítico e sua autodeterminação, devendo tal situação ser analisada como fator de exclusão da culpabilidade ou, ao menos, de diminuição significativa da reprovabilidade da conduta. Indica dissenso pretoriano, citando ementas de acórdãos do STJ, deste Tribunal de Justiça, e do TJ/RS. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos ou que tenham sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, repelidas as teses absolutórias, ou de ausência de dolo, a condenação da ré pela prática do referido crime se impõe, inviabilizando, inclusive, o benefício do §5o, do art. 180, do Código Penal. Denota-se, desse modo, que as ações voluntárias da ré são formais e materialmente típicas, e não subsistem elementos para afastar sua culpabilidade pelos crimes a ela imputados (art. 180, caput, do Código Penal e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) [...] Destarte, a negativa da incidência do tráfico privilegiado não se baseou em meras ilações, mas sim em um conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, que revelou a repetição delituoasa fática, a estrutura consolidada para o comércio ilícito, a frequência de movimentação de usuários, e a relação habitual da ré com o tráfico. A aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da LAT deve ser rejeitada diante do exercício profissional da atividade ilícita, conforme exige a lei e consolidada jurisprudência [...] Mantido o regime inicial semiaberto, em razão da quantidade da pena aplicada [...] Também em razão da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, indevida a substituição por restritivas de direitos (ID 68816024). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não cabe prosseguir no que se refere à tese de exclusão da culpabilidade ou, ao menos, de diminuição significativa da reprovabilidade da conduta ante a existência de vulnerabilidade emocional grave, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Demais disso, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016